Tribunal: TJDFT
Processo: 0743095-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FACULDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
1. Alegada a ilegitimidade passiva em contestação, somada ao reconhecimento da parte autora do equívoco na composição processual passiva, deve ser facultada a apresentação de nova petição inicial com a substituição da parte ré.
2. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.